Tribunal: TJES
Processo: 5004581-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004581-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDAN BAZONI
RECORRIDO: MARIO HENRIQUE GOMES FERREIRA 11042289638 e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004581-29.2023.8.08.0014

RECTE.: JORDAN BAZONI

RECDO.: MARIO HENRIQUE GOMES FERREIRA 11042289638 E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA ONLINE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que adquiriu produtos junto à requerida para revenda, no valor total de R$ 559,00; todavia, aduz que não recebeu os bens, tampouco restituição do valor pago. Por este motivo, vem a juízo requerer a restituição da quantia paga, bem como indenização por dano moral.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6669223), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6669220) dispôs que:
“Pelo exposto, profiro resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial face aos requeridos MARIO HENRIQUE GOMES FERREIRA CPF: 110.422.896-38 e MARIO HENRIQUE GOMES FERREIRA CNPJ: 26.294.134/0001-56. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC, no que se refere a LOJAS MALUMAS MODAS LTDA”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC, ainda que o réu seja revel.

Inicialmente, veja que não há que se falar em aplicação da legislação consumerista, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; eis que o caso é de relação contratual regida pelo direito civil, não estando as partes enquadradas no conceito de consumidor e fornecedor de serviços contidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Importa salientar, nesta oportunidade, que o autor não atua como consumidor final do produto oferecido pela recorrida, mas como revendedor das peças, conforme aduz a inicial e em sede recursal.

Pois bem. A espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor, ora recorrente, não foi capaz de demonstrar e comprovar o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que não há sequer um documento capaz de comprovar as alegações autorais de que, de fato, o autor realizou o pagamento do valor devido, tendo este apenas narrado os fatos, sem constituir prova suficiente do alegado, restando inviabilizada a restituição de tais valores.

Saliento que não há, nestes autos, qualquer comprovante de pagamento do valor indicado pelo autor à inicial, tendo o recorrente apresentado apenas pedaços da nota fiscal em sede recursal (ID. 6669225), o que diverge substancialmente do que estava nos autos até o manejo do recurso.

Veja que a prova adicional tem sua juntada inadmitida por força da preclusão do art. 1.014 do Código de Processo Civil, de forma que devem ser consideradas apenas as informações que já constavam nos autos anteriormente.

Por isso, em que pese a irresignação da recorrente, os elementos que se encontravam nos autos durante a instrução não permitem inferir o pagamento do valor à empresa requerida, não havendo comprovação de justo impedimento pela recorrente que poderia afastar a preclusão da juntada de novos documentos, já que estes já existiam desde antes da apresentação da inicial.

Dessa forma, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Ademais, ainda que a parte ré não conteste a ação e, por conta disso, sofra os efeitos da revelia, dentre eles, a presunção de veracidade das alegações autorais, não se pode afirmar que tal situação acarrete a procedência automática do pedido, sendo necessário ao menos a indicação do direito do autor. Entendo que, independente da forma com que fora distribuído o ônus da prova, deve ser afastada a pretensão autoral quando o autor não é capaz de comprovar nos autos o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Desta feita, não merece provimento o recurso autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)